Tribunal: TJDFT
Processo: 0717997-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. ESTABELECIDOS EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DE DÉBITOS VINCENDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$ 1.945,48 a título de despesas condominiais. Nas suas razões recursais, pugna pela condenação do réu em honorários advocatícios convencionais de 20%, que afirma terem sido aprovados em Assembleia condominial. Também pugna pela condenação do réu nas prestações condominiais vincendas.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50812721). Custas e preparo recolhidos (ID 50812722 a 50812725). Contrarrazões não apresentadas (ID 50812729).
3. A convenção condominial que trata da relação entre as partes dispõe em seu artigo 16, parágrafo segundo, que, não sendo possível a cobrança amigável dos valores devidos a título de contribuição, será promovida a cobrança judicial, devendo o devedor arcar com as custas processuais e honorários de cobrança, estipulados em 20% do valor da ação.
4. Nesse sentido, cito trecho do acórdão 1281363, vejamos: "...É cabível a cobrança de ressarcimento de honorários advocatícios ao condômino inadimplente quanto às taxas condominiais, se previstos expressamente na convenção condominial ou em ata de assembleia cuja deliberação guarda consonância com aquela convenção. Considerando que a ausência de impugnação específica torna incontroversa a matéria, a ausência de juntada da ata de assembleia que definiu o percentual do encargo relativo aos honorários advocatícios, ou mesmo do contrato existente entre o advogado e o condomínio, não obstam a cobrança, mormente porque a responsabilidade do condômino por tal despesa já estava estabelecida na convenção e em outra ata de assembleia, estas constantes dos autos desde o ajuizamento...” Acórdão 1281363, 07072245620178070009, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020.
5. Dessa forma, legítima a cobrança de honorários advocatícios, pois expressamente prevista na Convenção Condominial, no patamar de 20% sobre o valor do débito, já que, prevista a cobrança de honorários convencionais no estatuto do condomínio, é lícita sua inclusão na condenação. Precedentes: (Acórdão 1640063, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO; Acórdão 1622669, Relatora: LEILA ARLANCH)
6. Sobre as parcelas vincendas referentes às despesas condominiais não pagas pelo réu, este Tribunal decidiu que, “no âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético”. (Acórdão 1317518, 07155843620198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Em outro julgado, assim restou decidido: “Inclusão das parcelas condominiais vincendas. O artigo 323 do Código de Processo Civil, que admite a inclusão, no título executivo, de prestações de trato sucessivo, aplica-se à execução do sistema dos juizados especiais, de modo que, por extensão se aplica a tese firmada no IRDR acima referido. É cabível, portanto, a condenação do réu ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, enquanto durar a obrigação, na forma do art. 323 do CPC”. (Acórdão 1692611, 07172062120228070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Portanto, devida a inclusão das parcelas que se vencerem no curso do processo, sem pena de restar configurada sentença ilíquida.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para incluir na condenação o percentual de 20% sobre o débito total, referente aos honorários advocatícios convencionais e, ainda, para incluir as parcelas referentes às taxas condominiais que se vencerem no curso do processo. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.